Tribunal: TJES
Processo: 5002234-23.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002234-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIRETOR DO CEEJA - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE VITORIA-ES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002234-23.2024.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: DANIEL COMPER DRUMOND;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO AVIADO CONTRA SENTENÇA QUE CONFIRMOU TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A MATRÍCULA DA PARTE AUTORA, ALUNO MENOR DE IDADE, EM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS (EJA). ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.127), QUE ESTABELECEU QUE O MENOR DE 18 ANOS NÃO PODE SE SUBMETER AO EXAME DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PARA OBTER O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E, ASSIM, PODER ENTRAR MAIS CEDO NO NÍVEL SUPERIOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS, PORÉM, QUE COLOCOU A SALVO AS DECISÕES PROFERIDAS ANTES DE JUNHO/2024. MATRÍCULA DA PARTE AUTORA QUE FOI AUTORIZADA POR LIMINAR DEFERIDA EM JANEIRO/2024, POR ATENDER AOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CPC. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)